Tribunal: CARF
Processo: 12448.729324/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729324/2011-14
ACÓRDÃO
3202-002.966 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCON CONSTRUCAO URBANISMO E CONSERVACAO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.966 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729324/2011-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
da Cofins devida nos períodos de apuração 07/2007 a 12/2008, relativa à incidência cumulativa
(insuficiência de recolhimento ou declaração), com multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 06/2011, totalizando um crédito tributário de R$ 1.355.851,19, sendo R$
652.605,26 relativos à contribuição.
Foi ainda lavrado Autos de infração para exigência do PIS, nos mesmos períodos de
apuração, relativo à incidência cumulativa (insuficiência de recolhimento ou declaração), com
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 06/2011, totalizando um crédito tributário
de R$ 293.767,66, sendo R$ 141.397,81 relativos à contribuição.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal informa, em resumo, que:
· Verificando-se a situação fiscal da empresa, constatou-se a omissão
quanto à apuração e recolhimento do IRPJ, da CSLL (3o e 4o tri/2008), do
PIS e da Cofins (PA 07/2007 a 12/2008), tendo sido solicitada pela
Fiscalização a apresentação de amparo judicial ou administrativo para tal
procedimento, alegando o contribuinte que tais tributos foram objeto de
compensação por meio de processos judiciais, conforme cópias de DCTF já
entregues, estando em aberto a retificação dos valores relativos ao
exercício de 2008;
· Porém, a declaração em DCTF só ocorreu nos períodos não questionados
pela Fiscalização. Os períodos apontados são justamente aqueles em que
se verificaram as omissões, não cabendo retificação da DCTF após o início
do procedimento fiscal. Apurou-se, ainda, a ausência de informação de tais
tributos em PER/DCOMP;
· Quanto às planilhas de cálculo referentes a estas compensações, o
contribuinte limitou-se a declarar que não existiam memórias de cálculo
nos referidos processos, restringindo-se apenas a questões de direito;
· Em que pese a empresa ter logrado êxito parcial em três demandas, a
compensação não observa os dispositivos das sentenças parcialmente
favoráveis, pois nenhuma transitou em julgado, sendo a compensação,
portanto, extemporânea, enquanto perdurar a lide;
· A autuada possui ações judiciais relativas à apuração do PIS e da Cofins,
conforme detalhado abaixo;
· MS no 2008.51.01.015054-4 – questiona a constitucionalidade do art. 3o,
§ 1o da Lei no 9.718/98. A sentença deu provimento ao pedido, sendo
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.966 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729324/2011-14
3
indeferido o pedido de compensação por falta de prova pré-constituída.
Recurso de apelação pendente de apreciação;
· MS no 2008.51.01.015055-6 - questiona a constitucionalidade do art. 3o, §
1o da Lei no 9.718/98. A sentença deu provimento ao pedido, sendo
também acatado o pedido de compensação dos valores indevidamente
recolhidos nos últimos dez anos. Porém, a sentença observa que a
compensação só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado. Recurso
de apelação pendente de apreciação;
· MS no 2008.51.01.019036-0 – Requer o recolhimento do PIS e da Cofins
sem a inclusão do ISS em sua base de cálculo, bem como autorização para
compensação. A sentença deu provimento à exclusão, ressalvando que a
compensação só poderia ocorrer relativamente aos indébitos apurados no
período qüinqüenal e após o trânsito em julgado, observando-se, ainda, o
previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96. Recurso de apelação pendente de
apreciação;
· A compensação que a fiscalizada sustenta estar promovendo, por ser
extemporânea, ofende o ordenamento jurídico e as decisões judiciais, pois
em nenhuma das ações ocorreu o trânsito em julgado, condição
estabelecida pelo art. 170-A do CTN;
· Relativamente ao PIS e à Cofins, foram lavrados os autos de infração
controlados pelo processo no 12448.729324/2011-14, relativos a créditos
de pronta exigência. A parcela destas contribuições oriunda da exclusão do
ISS de suas bases de cálculo, cuja exigibilidade deve ser suspensa,
conforme provimento judicial eficaz, será controlada pelo processo no
12448.729323/2011-70.

Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
formalizada através do acórdão 12-99.576, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC
A partir de 01/04/95 os juros de mora equivalem à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - MULTA DE OFÍCIO - INCIDÊNCIA -
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.966 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729324/2011-14
4
Por expressa determinação legal, correta a incidência da multa de ofício
sobre valores exigidos por meio de auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância apreciar
argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente
inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, sem impugnar as
matérias da decisão recorrida.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, porém, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, não há como conhecê-lo, em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.

I- DO MÉRITO
1- Da ausência de impugnação específica
Compulsando a defesa apresentada pela recorrente, não se pode extrair qualquer
argumento específico a impugnar o lançamento tributário.
Do Recurso Voluntário, de forma confusa e despropositada, a recorrente apresenta
lições doutrinárias a respeito do instituto da prescrição de direito material; bem como, a
prescrição intercorrente; passa a analisar a execução fiscal no que se refere à exigibilidade do
crédito tributário no que diz respeito à certidão da dívida ativa- CDA, bem como, a competência da
PGFN para representar a Fazenda Nacional na exigência do crédito tributário da União- tudo sem
qualquer nexo ou coerência lógica e técnica com a matéria examinada nos autos.
Conclui pugnando pelo reconhecimento da prescrição do lançamento tributário,
quando deveria se referir a decadência do crédito tributário, flagrante é a atecnicidade da defesa
da recorrente, dado que tais institutos são coisas distintas.
Todavia, a evitar embargos, bem como, considerando tratar-se de matéria de
ordem pública, não há o que se falar em decadência do lançamento tributário, pois a contribuinte
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.966 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729324/2011-14
5
tomou ciência dos lançamentos em 11/07/2011 referente aos períodos de 01/07/2007 a
31/12/2008. Sendo assim, não há o que se falar em decadência.
Todavia, em relação a constatação das divergências constatadas nos lançamentos
contábeis, objeto do presente litígio, a contribuinte não impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
De fato, cabe à Recorrente, se de fato tiver interesse de agir, apresentar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelo princípio da
dialeticidade. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Sendo assim, é merecido reconhecer que é inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de
trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido, ou seja, inexiste impugnação
quanto ao objeto do litígio. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer
possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Diante do exposto, por ausência de dialeticidade recursal, não conheço do Recurso
Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 916
DF CARF MF
Original